Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF e por Ana Augusta Viana Silveira contra sentença do juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 24647037, pp. 1-6) na ação de conhecimento ajuizada por Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF em desfavor de Ana Augusta Viana Silveira, cujo dispositivo tem o seguinte teor: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido autoral formulado por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF em face de ANA AUGUSTA VIANA S ILVEIRA, para o fim de condená-la ao pagamento da quantia de R$205.367,95 (duzentos e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos), sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a contar de 02/01/2020, data do cálculo da planilha de ID53908431- pág. 19/22. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a ré ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da dívida, a teor do que dispõe o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, sem requerimento de cumprimento de sentença, dê-se baixa e arquivem-se. A autora opôs embargos de declaração (Id 24647041, pp. 1-10), os quais foram rejeitados (Id 24647045, pp. 1-2). Inconformadas, ambas as litigantes recorreram. Razões recursais da autora no Id 24647049, pp. 1-10. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 24647051 e 24647050, pp. 1-2, respectivamente. Razões recursais da ré no Id 24647057, pp. 1-12, desacompanhada de guia de preparo. Inicialmente, alega a ré que apesar de, na decisão catalogada no Id 79248778 constar que o juízo a quo analisou os documentos (Id 79210540), ressalta que os elementos de informação documental não estavam nos autos. Assim, questiona se o juízo a quo se equivocou ao indeferir a assistência judiciária gratuita formulada por ela. Diz a ré vivenciar situação de penúria financeira em consequência de severos problemas de saúde que vem enfrentando desde 2015. Acrescenta que essa situação acarretou a perda da função de gerente geral com a redução de seus proventos e, em consequência, o desequilíbrio de sua vida financeira. Sustenta que com base no art. 99 e seguintes do CPC tanto pode renovar o pedido de gratuidade, como também ser devidamente atendida em seu pleito. Ressalta que a r. sentença lhe impôs um ônus sucumbencial de, ao menos, R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), valor este que frisou ser maior do que o seu salário ‘bruto’ atual: R$ 19.262,13 – pagos em janeiro do corrente ano. Destaca que sua remuneração líquida em janeiro de 2021 foi de R$ 10.490,08, o qual assevera que não supre suas necessidades básicas. No mérito, requer a incidência do CDC e o afastamento da aplicação da cláusula – insertas nos r. contratos mútuos – que prevê a incidência de honorários advocatícios nos encargos decorrentes da inadimplência do devedor, declarando-as nulas de pleno direito. Pugna pelo reconhecimento da prerrogativa da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, dispensa do recolhimento do preparo e a suspensão de eventuais constrições vinculadas a honorários sucumbenciais. Alternativamente, caso este não seja o entendimento, requer sua intimação para o devido recolhimento da taxa de preparo, ressalvando que, com relação à verba sucumbencial, sua eventual execução seja suspensa. Em contrarrazões, a autora/apelada (Id 24647081, pp. 1-31), impugnou o pedido de gratuidade requerido pela ré/apelante, sob o argumento de que a questão está preclusa ante o indeferimento por meio de decisão interlocutória de Id 79248778 (Id 24647033, pp. 1-2). A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso da autora no Id 24647073, pp. 1-7, pugnando pelo não provimento do recurso. Na oportunidade, reiterou o pedido de reconhecimento da prerrogativa da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a dispensa do recolhimento do preparo e a suspensão de eventuais constrições vinculadas a honorários sucumbenciais. Reitera também o pedido subsidiário de intimação para recolhimento do preparo. Em despacho catalogado no Id 25883881, facultei à referida parte ré/apelante oportunidade para se pronunciar sobre as contrarrazões da autora/apelada FUNCEF Fundação dos Economiários Federais, que impugnaram o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela ré/apelante em seu recurso. A diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo para a apelante Ana Augusta sem manifestação no prazo legal (Id26388117, p. 1). A parte Ana Augusta peticiona, posteriormente, em 22/7/2021, pugnando pela juntada de documentos para lastrear o deferimento do benefício de gratuidade requerido (Id 27556107, pp. 1-2), acostando comprovante de rendimentos referente ao mês de setembro de 2016 (Id 27556108), comprovante de rendimentos referente ao mês de julho de 2021 (Id 27560459), declaração de imposto de renda (Id 27560460, pp. 1-9) e boleto da faculdade do filho declarado como dependente (Id 27560461). Na decisão de Id 30016280, pp. 1-9, esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, por conseguinte, determinou à recorrente o recolhimento do preparo e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Apesar de regularmente intimada, a ré/apelante quedou-se inerte, segundo certificado no Id 30821387. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários ao seu conhecimento. Em juízo de prelibação, constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 30016280, pp. 1-9, foi determinado à apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Cientificou-se a parte apelante, mas ela inerte permaneceu, consoante a certidão lavrada pela diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível no Id 30821395. Com esse comportamento, fez precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela apelante Ana Augusta implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC e, como consequência, o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por Ana Augusta Viana Silveira com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, tornem os autos conclusos para apreciação da apelação interposta pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016